Tribunal: STF
Processo: RE 227089
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-08
Data de publicação: 2000-06-08

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEI 9756/98. ARTIGO 557/CPC. AGRAVO INTERNO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Recurso
extraordinário. Aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil.
 Procedência da impugnação por estar o acórdão recorrido em
confronto com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental contra a decisão do relator, no qual à
parte agravante caberá infirmar a existência dos requisitos
necessários à prolação do ato monocrático.
2.      Agravo regimental.
Sustentação oral. Impossibilidade, por cuidar-se de procedimento
contrário à ratio do artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil,
tornando inócua a alteração legislativa, cuja finalidade essencial é
 a de dar celeridade à prestação jurisdicional. Ofensa ao princípio
da ampla defesa e do contraditório. Inexistência, visto que a norma
constitucional não impede a instituição de mecanismos que visem à
racionalização do funcionamento dos Tribunais.
3.      Questão de
Ordem resolvida no sentido do não-cabimento de sustentação oral no
julgamento do agravo interposto da decisão fundamentada no § 1o do
artigo 557 do Código de Processo Civil.